Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-50.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001552-50.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONY BAYER SILVA LICA - CPF: 718.640.751-04 (APELANTE), ADRIANO DA SILVA GALVÃO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ DAMIAO DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.724.851-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR PEDRO DA SILVA - CPF: 830.797.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY BAYER SILVA LICA - CPF: 718.640.751-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO DA SILVA GALVÃO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – DOSIMETRIA – RECURSO DEFENSIVO – EXASPERAÇÃO INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PARÂMETRO DE 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ – MULTIREINCIDENCIA – MAIOR REPRESSÃO – PREVALENCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO – ARESTO DO STJ – FRAÇÃO DE 1/4 – PROPORCIONAL – PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REGIME INICIAL FECHADO – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE – PENA INFERIOR À 4 ANOS - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT- RECURSO DEFENSIVO PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO MINISTERIAL

“
A exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada”
(STJ, AgRg no HC 604542/AC).

A
“multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão”
(STJ, AgRg no REsp nº 1796291/RO).

Aplicável a fração de 1/4 (um quarto), ao considerar a
“multireincidência específica do condenado”
(STJ, HC 222.437/SP).

A circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência “
são fundamentos idôneos para justificar a fixação do
regime inicial
semiaberto”
(STJ, AgRg no REsp 1918122/SP).

“Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial semiaberto por se tratar de réu reincidente, com circunstância judicial desfavorável, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal.”

(TJMT, N.U 0010683-17.2014.8.11.0037)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001552-50.2021.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

ADRIANO DA SILVA GALVÃO

APELADOS(S):

ADRIANO DA SILVA GALVÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por ADRIANO DA SILVA GALVÃO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (N.U 1001552-50.2021.8.11.0006), que condenou o apelante ADRIANO DA SILVA GALVÃO por furto qualificado [rompimento de obstáculo] a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 39 (trinta e novo) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4º, I, do CP - (ID 103857509).

ADRIANO DA SILVA GALVÃO alega que a pena-base e intermediária
“estão fora dos padrões jurisprudenciais”
.

Pede o provimento para que seja redimensionada a pena (ID. 103857530).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que o apelado
“possui péssimos antecedentes criminais e é multirreincidente”
, a justificar
“regime inicial mais gravoso”
.

Requer o provimento para que seja “fixado” o regime inicial fechado (ID 103857526).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES e BRUNO ALVES TERRA pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 103857531 /

105677987).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Do recurso da defesa: 1) Pretendido redimensionamento da pena basilar – Inadmissibilidade – Doutrina e jurisprudência admitem o uso de condenações definitivas distintas para caracterizar os maus antecedentes e a reincidência, sem caracterizar bis in idem, nem violar a Súmula 241/STJ, conjuntura que é a dos autos - In casu, para macular os antecedentes do apelante, foram empregadas 03 (três) condenações definitivas, ao passo que na segunda fase do cálculo dosimétrico foram utilizadas outras 04 (quatro) das condenações transitadas em julgado para configurar a multirreincidência do increpado, isto à míngua de bis in idem, porquanto não houve o emprego de determinada condenação de forma concomitante durante a primeira e segunda etapa da dosimetria, isto é, foram empregadas condenações dessemelhantes nas referidas fases - “Inexiste ofensa à Súmula n. 241⁄STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência." (STJ - HC 306.222/RS) - Ponto outro, impende ressaltar que a exasperação já fora procedida no patamar de 1/8 (um oitavo), tal como requer a defesa nesta instância, vez que foram consideradas nesta fase 03 (três) condenações definitivas, acarretando o aumento na proporção de 3/8 (três oitavos) portanto, ou seja, em 09 (nove) meses. 2) Requerida redução do quantum de aumento aplicado em virtude da agravante da multirreincidência – Inadmissibilidade - Em momento algum, o juízo monocrático atingiu a fronteira do arbítrio ao agravar a pena em apenas 01 (um) ano, em razão da multirreincidência, pois, da análise dos critérios considerados pelo julgador solitário, durante a segunda fase de fixação da pena, tem-se que foi coerentemente ponderada a referida majoração, sobretudo porque nesta fase foram empregadas 03 (três) condenações definitivas sobressalentes para agravar a pena, porquanto uma delas foi compensada com a atenuante da confissão espontânea. Do recurso do Ministério Público: 1) Pleiteada alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o fechado – Viabilidade - O regime fixado na sentença, qual seja, o semiaberto, deve ser alterado pro fechado, em observância ao §3º do art. 33 do CP, já que, consoante determina o citado dispositivo legal, o regime inicial deverá ser aplicado considerando, também, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal e, no caso concreto, recomenda-se uma censura além daquela já ínsita

ao regime previsto em lei, vez que, além de o réu ser multirreincidente, as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis (maus antecedentes), revelando que o apelante necessita cumprir a pena em regime mais gravoso para que seja alcançada a tríplice finalidade da sanção penal - Pelo desprovimento do apelo interposto pela defesa e, por outro lado, pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que o regime inicial de cumprimento da sanção seja alterado para o fechado.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 107755451)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 16h00m, na residência particular localizada na Rua das Maravilhas, s/n. (após a ponte, primeira rua à direita, última casa cercada de balaustre), Bairro Cavalhada, neste Município de Cáceres/MT, ADRIANO DA SILVA GALVÃO, vulgo “ADRIANINHO”, com consciência e vontade, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem , coisa alheia móvel consistente em 01 (um) celular, marca e modelo Samsung A10, cor vermelha, de propriedade da vítima Rony Bayer da Silva Lica . [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ADRIANO DA SILVA GALVÃO, vulgo “ADRIANINHO” como incurso no art. 155, §4º, I , do Código Penal , requerendo que depois de recebida e autuada, seja o mesmo citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindose o feito até a condenação final.”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça - ID. 103857453)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Portanto, deve o réu ser condenado às penas do art. 155, §4º, I, do CP.

A conduta criminosa aqui analisada é punida com pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa. Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, onde verifico que a culpabilidade é moderada.

Entendo inviável a aplicação da tese do MP de exasperação da pena base do acusado por conta de maior culpabilidade lastreada na quantidade de condenações que possui contra si. Contudo, referida quantidade de condenações afeta apenas, ao entendimento deste Juízo, a questão dos antecedentes ou ainda da reincidência, não indicando circunstâncias dos fatos em si. As circunstâncias que narra o art. 59, do CP, na verdade se traduzem em grau de reprovabilidade da conduta, consoante o entendimento jurisprudencial pacífico (LUNARDI, Fabrício Castagna. Curso de sentença penal: técnica, prática e desenvolvimento de habilidades. 4a Edição, Salvador, Juspodvm, 2020, p. 176). Assim, a culpabilidade na sua forma de circunstância judicial, no momento de aplicação da pena somente será considerada desfavorável ao réu quando houverem no caso, circunstâncias fáticas específicas que não são inerentes ao tipo penal, e que tornem aquele crime mais grave, ou mais reprovável. No caso dos autos, a existência de outras condenações anteriores, não justifica a exasperação da pena base. No que se refere aos antecedentes, verifica-se que estes se encontram maculados, conforme ID nº 61537192, sendo que as condenações operadas nos autos de nº 0007650-49.2013.8.11.0006, 0006781- 86.2013.8.11.0006 e 0000545-50.2015.8.11.0006 são aptas a gerar o efeito de maus antecedentes. Nada existe sobre a conduta social. Não há elementos nos autos para se aferir a personalidade do acusado. Motivos do crime não favorecem ao acusado. Consequências dos crimes foram moderadas. Situação econômica do acusado não era boa.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime à fixação da pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase de dosimetria da pena observo que se trata de réu confesso, contudo multireincidente em crimes da mesma espécie e contra o patrimônio, já que possui contra si 04 (quatro) condenações distintas gerando reincidência. Assim, mesmo confesso, entendo por agravar a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, passando a pena a 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição aplicáveis ao caso.

Quanto a pena de multa, e atento ao sistema bifásico, fixo a pena de multa em 39 (trinta e nove) dias multa, arbitrados estes em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigidos monetariamente.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto em razão do que dispõe o artigo 33, § 2°, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, aliado ao fato de se tratar de réu multireincidente.

[...] CONDENAR o réu ADRIANO DA SILVA GALVÃO pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, I, do Código Penal pátrio, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Condeno o réu ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias multa, arbitrados estes em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigidos monetariamente”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 103857509).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 9 (nove) meses acima do mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar os antecedentes criminais.

De fato,
o apelante registrava, à época dos fatos
[21.2.2021], uma condenação por roubo [N.U 0007650-49.2013.8.11.0006, transitada em julgado em 11.8.2014] e duas por furto [N.U 0006781-86.2013.8.11.0006, transitado em julgado em 6.2.2015

e N.U 0000545-50.2015.8.11.0006, transitada em julgado em 4.2.2016], a caracterizar maus antecedentes.

Todavia, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
a exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada”
, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior (AgRg no HC 604542/AC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Logo, redimensiona-se a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e atenuante da confissão espontânea (CP, Art. 65, III, ‘d’), porém não operou a compensação. Isso porque, o apelante registra 4 (quatro) condenações definitivas anteriores por furto [N.U 0005912-55.2015.8.11.0006, N.U 0009602-58.2016.8.11.0006, N.U 0003700-27.2016.8.11.0006 e N.U 0006811-48.2018.8.11.0006] com trânsito em julgado, respectivamente, nos dias 14.10.2016, 25.3.2019, 26.9.2017 e 17.4.2019 (SEEU 0001717-61.2014.8.11.0006), motivo pelo qual exasperou a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão, fixando-a em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Anote-se que a
“multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão”
(STJ, AgRg no REsp nº 1796291/RO - Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik – 10.6.2019).

Assim, aplicável a fração de 1/4 (um quarto),
“justificando a adoção desse patamar na multireincidência específica do condenado”
, para tornar provisória a pena em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa (STJ, HC 222.437/SP, Relatora: Minª. Marilza Maynard, Desembargadora convocada – 27.5.2013).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, totalizando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em seu turno, a circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência “
são fundamentos idôneos para justificar a fixação do
regime inicial
semiaberto”
(STJ, AgRg no REsp 1918122/SP, Relatora: Minª. Laurita Vaz – 19.10.2021).

No mesmo sentido, aresto desta e. Câmara:

“Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial semiaberto por se tratar de réu reincidente, com circunstância judicial desfavorável, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal.”

(N.U 0010683-17.2014.8.11.0037, Relator: Des. Paulo da Cunha – 10.12.2021)

Portanto, o regime inicial semiaberto deve ser conservado.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
o recurso defensivo para readequar
as penas de
ADRIANO DA SILVA GALVÃO
a
2 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto;

2)
DESPROVIDO
o recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022